Tribunal: CARF
Processo: 10855.003659/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10855.003659/2008-86 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.396 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
JOSE EDUARDO RAMIRES MIGUEL Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PRELIMINAR DE NULIDADE
Não há de falar-se em nulidade, quando presentes os requisitos do art.10 do
Dec. 70. 235/72, e não existir ofensa ao art. 59 do mesmo decreto, que
regulamenta o PAF.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
Observa-se que o recorrente pode livremente entabular sua defesa, juntando
documentos que achou necessário ao deslinde da questão. Assim não há de
falar-se em violação dos princípios do contraditório, e da ampla defesa. Rejeito
as preliminares.
MULTA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 2)
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 108)
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.003659/2008-86
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.396 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003659/2008-86

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansono Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 47/53) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 36/41), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2004
do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, através da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, de fls. 08/10.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.396 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003659/2008-86

Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a
fiscalização a glosa de R$ 37.282,26 correspondente à Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
A dedução de despesas médicas relativa à Unimed de Sorocaba, no
valor de R$ 2.793,00, foi glosada porque o recibo apresentado indicava como
paciente pessoa que não consta como dependente na declaração de ajuste anual
do ano-calendário fiscalizado.
As demais deduções de despesas médicas, abaixo relacionadas,
foram glosadas porque não houve comprovação do efetivo pagamento.

DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua
declaração, o contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento, de
fls. 01/07, e dos documentos de fls. 11/27, alegando, em síntese, que:
Apresentou à fiscalização os recibos das despesas médicas
declaradas e declarações dos profissionais prestadores dos serviços, explicando
que receberam pelos serviços médicos efetuados naquele ano-calendário e que
todos os impostos incidentes sobre as recietas foram devidamente declarados e
recolhidos à Receita Federal (DOC.03);
Glosar as deduções de despesas médicas do contribuinte é tributar
em duplicidade a mesma base de cálculo, dado que os profissionais afirmam os
recolhimentos dos impostos incidentes sobre os serviços prestados.
Requer, ante o exposto, seja anulado o levantamento em tela.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÕES. Havendo nos documentos
apresentados indícios de falsidade ou inexatidão, cabe a exigência
de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas.

A 11a Turma da DRJ/SP2 julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigindo.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando:
- nulidade do auto de infração e da bi-tributação;
- nulidade por infração à impessoalidade;
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.396 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003659/2008-86

- nulidade por violação do contraditório e da ampla defesa;
- que as despesas médicas foram comprovadas através dos recibos e declarações
emitidas pelos profissionais prestadores dos serviços;
- caráter confiscatório das multas e da taxa Selic.
Requer o cancelamento do auto de infração e extinção do processo administrativo.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansono Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 19/03/2010 (e-fl. 44) e, conforme carimbo do
correio (e-fl. 64), o Recurso Voluntário foi protocolado em 20/04/2010, assinado por procurador
legalmente constituído (e-fl. 54).
Responde o contribuinte nestes autos, pela seguinte infração:
a) Dedução Indevida de Despesas Médica.
Glosa do valor de R$ 37.282,26, indevidamente deduzido a titulo de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.

COMPLEMEMTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Despesas glosadas:
1 Unimed de Sorocaba R$ 2.793,00: o recibo apresentado indica como
paciente pessoa que não consta como dependente na declaração.
2 O contribuinte regularmente intimado, não comprovou o EFETIVO
PAGAMENTO das despesas declaradas como pagas aos profissionais:
Luiz Renato de Carvalho R$ 10.060,00, Walquiria Regina Ramires Miguel
R$ 3.930,00 (Recibos apresentados sem identificação de quem pagou as
despesas), Rosana Ap. Lao Soller R$ 2.000,00, Maria Ap. de Fátima Faria
R$ 4.999,26 (recibos apresentados sem indicação do CPF com descrição
genérica da prestação), Rita de Cássia Rezende Maciel R$ 6.000,00 e
Débora Cristina Lao R$ 7.500,00,( tratamento estético).
Valores das despesas médicas que não foram comprovados os efetivos
pagamentos, exercícios:
2004= R$ 34.489,26 2005= R$ 33.830,00 2006= R$ 33.620,00
2007= R$ 20.090,00

A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
Unimed de Sorocaba
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.396 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003659/2008-86

Em relação à dedução de despesas relativa à Unimed apontou a
fiscalização como motivo para a glosa o fato de que o paciente indicado no
recibo não é dependente do contribuinte para fins do imposto de renda.
Neste caso, não houve contestação por parte do Impugnante nem
foi apresentado qualquer documento que fizesse prova a seu favor.
Sendo assim, deve-se manter a glosa do valor de R$ 2.793,00,
indevidamente deduzido pelo contribuinte.
Abaixo segue relação dos documentos apresentados com a
impugnação.
Luiz Renato de Carvalho — Glosa do Valor de R$ 10.060,00
Recibos emitidos por Luiz Renato de Carvalho em nome de José
Eduardo Ramires, no valor total de R$ 10.060,00, fls. 21/22.
Da análise dos recibos apresentados, verifica-se que não atendem
aos requisitos previstos na Lei 9.250/95, especialmente o art. 8°, § 2% II e III,
uma vez que não constam destes o beneficiário do tratamento bem como o
endereço do profissional emitente.
Walquíria Regina Ramires Miguel — Glosa do valor de R$
3.930,00
Recibos sem endereço da profissional, no valor total de R$
2.930,00, fls. 20.
Declaração, também sem endereço da profissional, de fls. 13, de
que José Eduardo Ramires Miguel recebeu tratamento de psicoterapia no ano-
calendário 2003, efetuados os pagamentos conforme recibos apresentados na
oportunidade.
Da análise dos documentos apresentados verifica-se que não
consta o endereço do profissional nem nos recibos nem na declaração e que o
valor declarado não condiz com o dos recibos apresentados.
Rosana Ap. Laos Soller — Glosa do valor de-R$ 2.000,00
Declaração, de fls. 14, de que José Eduardo Ramires Miguel
recebeu tratamento de psicoterapia no ano-calendário 2003, efetuados os
pagamentos conforme recibos apresentados na oportunidade.
Não foram apresentados os recibos relativos a este profissional.
Maria Ap. de Fátima Faria — Glosa do valor de R$ 4.999,26
Recibos, de fls. 23/26, no valor total de R$ 4.999,26.
Declaração de que José Eduardo Ramires Miguel recebeu
tratamento de terapia familiar no ano-calendário 2003, efetuados os pagamentos
conforme recibos apresentados na oportunidade, fls. 15.
Rita de Cássia Rezende Maciel — Glosa do valor de R$ 6.000,00
Dois Recibos, de fls. 22, no valor total de R$ 6.000,00, emitidos em
dez/2003.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.396 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003659/2008-86

Declaração de que José Eduardo Ramires Miguel esteve em
tratamento psicoterápico durante o ano de 2003, fls. 16.
Débora Cristina Lao — Glosa do valor de R$ 7.500,00
Recibos, de fls. 19 e 27, no valor total de R$ 3.000,00, sendo que o
de valor de R$ 800,00 foi rasurado no campo relativo ao ano.
Declaração de que José Eduardo Ramires Miguel e sua mãe Maria
Ramires Miguel receberam tratamento estético no ano-calendário 2003,
efetuados os pagamentos conforme recibos apresentados na oportunidade, fls. 17.
Conclui-se da análise dos documentos apresentados que existem
diversas inconsistências nas informações prestadas pelo contribuinte, quais
sejam:
Em alguns casos não apresentou recibos das despesas médicas
efetuadas, tendo apresentado apenas declaração do profissional de que prestou
os serviços sem mencionar o valor recebido por estes.
Em outros casos os recibos apresentados não condizem com os
valores efetivamente declarados.
Há recibo cuja data está rasurada. Também foram apresentados
recibos e declaração do profissional sem indicação do endereço do mesmo.
Há recibos emitidos pelo profissional sem indicação do paciente e
sem indicação do endereço e, neste caso, não há declaração do profissional
prestador do serviço.
Por estes motivos, e tendo como agravante o fato de ter declarado
despesas médicas de pessoa não relacionada como dependente, relativas à
Unimed Sorocaba, entendo ser necessária a comprovação do efetivo pagamento
de todas as despesas médicas glosadas, uma vez que presentes indícios de
falsidade ou inexatidão nos documentos apresentados.

Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, lançando preliminares e
atacando o mérito.
Alega o recorrente em razões preliminares, a nulidade do auto de infração.
O auto está em perfeita consonância com o art. 10 do Dec. n° 70235/72, como
também não se observa as hipóteses do art. 59 do mesmo decreto.
Também em razões preliminares alega o recorrente, cerceamento do direito de
defesa e violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e a ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
No caso ora sub-oculis, observo que o recorrente pode livremente entabular sua
defesa, juntando documentos que achou necessário ao deslinde da questão.
Assim não há de falar-se em violação dos princípios do contraditório, e da ampla
defesa. Rejeito as preliminares.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.396 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003659/2008-86

Relativamente à alegação de que a multa aplicada é confiscatória e ilegal, a
disposição constitucional que veda o confisco não se dirige ao julgador administrativo, pois não
cabe aos órgãos de julgamento administrativo conhecer de arguição de inconstitucionalidade de
lei, cuja competência é do Poder Judiciário.
Nesse sentido, é entendimento pacífico neste Conselho, cuja matéria está
sumulada, conforme Súmula CARF no 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

O recorrente se insurge quanto às deduções de despesas médicas, portanto a sua
argumentação, e principalmente as provas apresentadas não nos conduz a este desiderato, como
bem analisado pela decisão primeira.
As despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto de
renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte, ou de seus
dependentes, desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no
9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/
(RIR/99).
O recorrente alega, ainda, impossibilidade da incidência da taxa Selic sobre a
multa, pois desnatura o pressuposto e a finalidade dessa espécie de juros e não guarda correlação
lógica com a recomposição do patrimônio lesado, pela falta de tributo não pago.
A esse respeito, é entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo,
consolidado no enunciado de no 108 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de
aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, nos termos do artigo 72 do RICARF,
que:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Desse modo, deve ser mantido o lançamento no que diz respeito utilização da taxa
SELIC como fator de juros de mora.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário, afasto
as preliminares, e no mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital